Tribunal: TJSP
Processo: 2010304-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESERTO – Recorrentes que não comprovam o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimados – Agravantes que não são beneficiários da justiça gratuita - Determinado o recolhimento do valor do preparo, quedaram-se inertes - Recurso deserto, impossibilitando a apreciação das alegações nele deduzidas - Incidência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESERTO – Recorrentes que não comprovam o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimados – Agravantes que não são beneficiários da justiça gratuita - Determinado o recolhimento do valor do preparo, quedaram-se inertes - Recurso deserto, impossibilitando a apreciação das alegações nele deduzidas - Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.